Tribunal: TJMT
Processo: 1001142-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1001142-44.2020.811.0000
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravado: Verde Transportes Ltda.
Agravado: Viação Eldorado Ltda.
Agravado: Eder Augusto Pinheiro
Agravado: Francisco Gomes de Andrade Lima Filho
Agravado: Júlio César Sales Lima
Agravado: Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros do Estado de Mato Grosso - SETROMAT.
Agravado: Viação Sol Nascente Ltda.
Agravado: Empresa de Transporte Andorinha S.A.
Agravado: Expresso Rubi Ltda.
Agravado: Transportes Jaó Ltda.
Agravado: Viação São Luiz Ltda.
Agravado: Viação Xavante Ltda.
Agravado: Rápido Chapadense Viação Ltda. - EPP
Agravado: Orion Turismo EIRELI
Agravado: Empresa Colibri Transportes Limitada
Agravado: Silval da Cunha Barbosa
Agravado: Carla Maria Vieira de Andrade Lima
Agravado: Francisco Gomes de Andrade Lima Neto
Agravado: Barrattur Transportes e Turismo Ltda. - ME
Agravado: Viação Nagib Saad Ltda.
Agravado: Pró Nefron Nefroloia Clínica e Terapia Renal Substitutiva
Custos Legis: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em virtude da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 1061225-34.2019.8.11.0041, movida em desfavor da empresa Verde Transporte Ltda. e de Outros, deixou de decretar a indisponibilidade de bens, de forma solidária, no que tange ao pedido liminar exordial, pela garantia do ressarcimento do suposto dano ao erário, no valor de R$ 161.294.235,35 (cento e sessenta e um milhões, duzentos e noventa e quatro mil, duzentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos).
A ação de base foi proposta para a apuração do fato, trazido à tona pelo ex-Chefe do Executivo Estadual, Silval da Cunha Barbosa, em decorrência do Termo de Colaboração Premiada por ele firmado com a Procuradoria Geral da República, consistente na suposta exploração irregular dos serviços de transporte coletivo intermunicipal de passageiros no território mato-grossense, por empresários que há décadas atuavam no ramo, sob a coordenação do SETROMAT - Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros do Estado de Mato Grosso, os quais teriam subornado aquele ex-governador, mediante o pagamento de elevada quantia em dinheiro, visando à edição do Decreto n. 2.499/2014, que obstou o prosseguimento da Concorrência Pública n. 01/2013, que objetivava a regularização do citado serviço.
Embora apenas alguns dos demandados na ação de base tenham sido apontados como protagonistas do citado suborno, foram inseridas as outras partes no seu polo passivo, ao fundamento de que beneficiadas por aquele ato normativo, que contribuiu para a interrupção do processo licitatório, atrasando-o em pelo menos cinco anos, de modo a permitir, enquanto em vigor, a prorrogação ilegal de dezenas de contratos administrativos, firmados antes da Constituição Federal de 1988, os quais, segundo o Decreto, vigorariam até 31/12/2031.
Ao apreciar os pedidos liminares, o Juízo a quo entendeu por bem não decretar a indisponibilidade de bens de maneira generalizada, ao argumento de que a responsabilidade de cada agente já teria sido delimitada na peça inicial.
Inconformado, o Recorrente defende a necessidade da reforma da decisão agravada, fundamentando, em síntese, que o Juízo de Piso deixou de atender o seu pleito liminar por completo, por entender que parte dos pedidos tem natureza tributária, de modo a dever ser perseguido mediante ação diversa da ação de responsabilização por ato de improbidade administrativa.
Com essas considerações, afirma a presença dos requisitos autorizadores da concessão do seu pedido liminar recursal e, assim, pugna pela imediata concessão de efeito ativo, determinando-se a indisponibilidade de bens dos requeridos, de forma solidária, pelo valor total atribuído à causa.
É o relatório. Decido.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
É cediço que o efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Nessa esteira, analisando os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, entendo que o pleito liminar não merece deferimento, notadamente, porque, ao que tudo indica, diferentemente do alegado na peça de Agravo, o Juízo singular deixou de conceder a indisponibilidade solidária, não por entendê-la passível de ação diversa da de base, mas por afirmar já delimitadas as responsabilidades de cada agente, de modo que a medida cautelar deveria ser individualizada e proporcional ao prejuízo causado por cada demandado.
Nesse sentido, de fato, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. SOLIDARIEDADE ATÉ O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, em tema de indisponibilidade de bens de implicados em ações por ato de improbidade administrativa, "a responsabilidade é solidária até a instrução final do feito, momento em que se delimita a quota de responsabilidade de cada agente para a dosimetria da pena" (AgRg no REsp 1.314.061/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/05/2013).
5. Agravo interno provido.
(AgInt no AREsp 1406782/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 03/02/2020)
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CORTE. ATRAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO INEXISTENTE NA DECISÃO AGRAVADA. DISSOCIAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 284/STF. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS.
1. Cuida-se originariamente de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público contra ex-prefeitos, em decorrência de contratação, pela Prefeitura Municipal de Ouro Verde, de servidores sem a observância do art. 37, inciso II, da CF com repasse à empresa Aproverde - Associação dos Produtores Rurais de Ouro Verde, durante os anos de 1997 a 2004, sob a forma de subvenção, da importância de R$ 416.662,06.
2. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos, entendeu que houve a prática de ato de improbidade administrativa e consignando, ainda, a responsabilidade solidária dos envolvidos pela reparação dos danos, entendimento albergado pela jurisprudência desta Corte.
3. Nos casos de improbidade administrativa, a responsabilidade é solidária até a instrução final do feito, momento em que se delimita a quota de responsabilidade de cada agente para a dosimetria da pena.
4. A decisão agravada nada afirmou acerca da incidência, in casu, do óbice contido na Súmula 7/STJ, o que resulta em dissociação entre as razões do agravo regimental e da decisão. Assim, o conhecimento do recurso encontra óbice na Súmula 284/STF.
5. A apresentação tardia, pelos agravantes, de teses e questionamentos não abordados em recurso especial representa inovação, vedada no âmbito do agravo regimental.
Agravo regimental conhecido em parte e improvido.
(AgRg no REsp 1314061/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 16/05/2013)
Nota-se que o Juízo de Primeira Instância, somente, sinalizou que parte do dano ao erário, perseguido na ação de base, já foi objeto de lançamento tributário, convertido em Certidão de Dívida Ativa, passível de execução fiscal.
Registre-se que o Agravo de Instrumento é medida que se presta à aferição, quanto ao acerto, ou desacerto, do Juízo de Primeiro Instância, na prolatação das decisões interlocutórias, não sendo permitido a este julgador imiscuir-se no exame prematuro do mérito da causa, devendo os demais argumentos do Agravante ser analisados, primeiramente, na jurisdição de base.
Pelas razões delineadas, INDEFIRO o pedido liminar.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária para o julgamento do Agravo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.